Tribunal: TJES
Processo: 5004158-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca; Litisconsórcio; Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004158-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO BRAMBILLA
AGRAVADO: ROSANGELA LUDTKE e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004158-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SERGIO BRAMBILLA.

AGRAVADOS: ROSANGELA LUDTKE, ANDERSON CORREA DA SILVA E ESPÓLIO DE FRANCISCO CORREA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

SÉRGIO BRAMBILLA
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 878392, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Afonso Cláudio nos autos da ação monitória n. 0001755-38.2015.8.08.0001, ajuizada por ele contra
ROSÂNGELA LUDTKE, ANDERSON CORREA DA SILVA
e
ESPÓLIO DE FRANCISCO CORREA DA SILVA,
que acolheu os embargos monitórios e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao espólio demandado.

Nas razões recursais (id. 878384), alegou o agravante, em síntese, que 1) o juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem que lhe tenha sido oportunizado alterar o polo passivo, substituindo o espólio pelos herdeiros do
de cujus
; 2) é necessário que sejam observados os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

Requereu o provimento do recurso e a anulação da decisão recorrida para que seja concedido a ele o direito de sanar o vício, alterando o polo passivo da demanda originária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de outubro
de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:visited { color: #800000; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004158-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SERGIO BRAMBILLA.

AGRAVADOS: ROSANGELA LUDTKE, ANDERSON CORREA DA SILVA E ESPÓLIO DE FRANCISCO CORREA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Sérgio Brambilla interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão, proferida nos autos da ação monitória n.
0001755-38.2015.8.08.0001, ajuizada por ele contra Rosângela Ludtke, Anderson Correa da Silva e Espólio de Francisco Correa da Silva,
que acolheu os embargos monitórios e
extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação ao espólio demandado.

Nas razões recursais (id. 878384), alegou o agravante, em síntese, que 1) o juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem que lhe tenha sido oportunizado alterar o polo passivo, substituindo o espólio pelos herdeiros do
de cujus
; 2) é necessário que sejam observados os princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual.

Requereu o provimento do recurso e a anulação da decisão recorrida para seja concedido a ele o direito de sanar o vício, alterando o polo passivo da demanda originária.

De saída
, assinal
o tratar-se
de agravo de instrumento manejado contra decisão que, na ocasião do julgamento dos embargos monitórios, reconheceu a ilegitimidade do Espólio de Francisco Correa da Silva para figurar no polo passivo da demanda e, quanto a ele, extinguiu o processo sem resolução do mérito, convertendo o feito em execução com relação aos demais réus.

Registra-se, como consignado pelo juiz
a quo
, que nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, a capacidade processual do espólio para ser parte subsiste até o encerramento do processo de inventário e formalização da partilha, ocasião em que é extinto e, consequentemente, a partir de quando não mais responde pelas dívidas contraídas pelo
de cujus.

Nesse cenário, deve ser concedido ao autor prazo para sanar a irregularidade, porque a extinção sem resolução do mérito não observa os princípios da instrumentalidade processual, da efetividade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

Nesse sentido, o artigo 317 do Código de Processo Civil preconiza que, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deve o juiz conceder à parte prazo para, se possível, corrigir o vício.

Ainda, dispõe o artigo 338 do mesmo diploma que “Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”.

Na análise de questão semelhante, esse egrégio Tribunal de Justiça adotou o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 338 DO CPC/15 POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA DECISÃO ANULADA EM PARTE.
1. A decisão agravada deixou de aplicar a regra prevista no artigo 338 do CPC/15, que, ao tratar da possibilidade de alteração subjetiva da demanda, dispõe: Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. 2. Da redação do dispositivo citado, pode-se inferir que a legitimidade passiva deixa de ser causa de extinção da demanda e passa a ser um vício sanável, com a exclusiva condição de que o autor aceite a alegada ilegitimidade passiva.
3. No caso dos autos, a ora agravante alegou a sua ilegitimidade na peça contestatória e, de forma pouco usual, a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação na qual alegou expressamente a necessidade de retificação do polo passivo, ao argumento de que é a responsável pelo plano de saúde do agravado, fazendo referência, inclusive à juntada do contrato de prestação de serviços de saúde. 4. A decisão agravada padece de vício e deve ser anulada quanto ao capítulo que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, tendo em vista a violação artigo 338 do CPC/15 5. Decisão anulada em parte (
Agravo de Instrumento n. 047199000325, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgado em 03-06-2019, publicado no DJe em 11-06-2019).

E, no mesmo sentido, trago a lume os seguintes venerandos acórdãos de Tribunais pátrios, nos quais são meus os destaques em negrito:

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE INTIMAÇÃO - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR - REGULARIDADE - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MORTE DO EXECUTADO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO, DO CONTRADITÓRIO E DA COOPERAÇÃO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - Se o exequente é intimado eletronicamente sobre teses formuladas pela parte contrária, mas se manifesta posteriormente sem nada dizer sobre o tema, não cabe afirmar, somente em sede de recurso, a nulidade da comunicação - Possui legitimidade passiva para apresentar exceção de pré-executividade a herdeira contra a qual foi redirecionada a execução -
Arguida a ilegitimidade passiva dos herdeiros em exceção de pré-executividade, deve ser franqueado ao exequente a oportunidade de alterar a petição inicial para substituição do executado por seu espólio, nos termos do art. 338 do CPC
(TJMG, Apelação Cível n. 10000220620132001, Rel. Fernando Lins, Vigésima Câmara Cível, julgado em 11-08-2022,
publicado no
DJe
em
11-08-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. O art. 317 do CPC, prevê a possibilidade de correção de eventuais vícios, antes da extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. Seguindo a orientação do atual CPC, suscitada a preliminar de ilegitimidade passiva, cabe ao magistrado possibilitar a alteração da petição inicial.
APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA (TJGO, Apelação Cível n. 03418098120188090023, Rel. Carlos Hipolito Escher, Quarta Câmara Cível, julgado em 22-03-2021,
publicado no
DJe
em
22-03-2021).

Apelação – Embargos à execução – Acolhimento, reconhecendo-se ilegitimidade "ad causam" em relação a executado falecido – O falecimento do executado, ainda que em momento anterior à propositura da ação, não deve ensejar pronta extinção -
A nova sistemática processual enfatizou a necessidade da preservação dos procedimentos, aproveitando-se, quando possível, os atos processuais válidos, atendendo aos princípios maiores da celeridade, efetividade e economia processual – Inadequado remeter a parte à propositura de nova execução, em face do espólio ou de herdeiros, quando a providência pode ser adotada em mesmos autos, com fins de mera regularização do polo passivo, em momento anterior à citação válida
- Não há como apartar da exequente a possibilidade de indicar herdeiros do devedor falecido, com fins de substituição do polo passivo, ainda que se alegue inexistência de bens penhoráveis, vez que a hipótese pode ser melhor aferida no curso do processo de execução – Apelo que comporta parcial acolhimento, anulando-se os embargos à execução, que sequer haveriam de ser recebidos, porquanto expõem indevida defesa em nome de terceiro, e possibilitando à exequente aditamento à inicial da execução, com fins de regularização do polo passivo – Recurso parcialmente provido (TJSP, Apelação Cível n. 10093105320198260032, Rel. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Décima Nona Câmara de Direito Privado, julgado em 26-11-2020,
publicado no
DJe
em
26-11-2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM EM DESFAVOR DE ESPÓLIO - INVENTÁRIO FINDO - PARTILHA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO - HERDEIROS QUE JÁ FIGURAM COMO CONDÔMINOS DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE ALIENAR EM JUÍZO - SENTENÇA CASSADA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. 1- O espólio teria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda somente até o encerramento do inventário e homologação da partilha. Após isso, a legitimidade passiva deveria recair sobre cada um dos herdeiros, eis que, na data do ajuizamento da ação, já haviam passado à condição de condôminos do imóvel que se pretende alienar em juízo.
2- Em homenagem aos princípios da cooperação, economia e celeridade processuais, antes de extinguir o feito, deve o Juiz oportunizar a regularização do polo passivo da demanda
(TJMG, Apelação Cível n. 10080110019090001, Rel. Claret de Moraes, julgado em 01-10-2019,
publicado no
DJe
em
11-10-2019).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão e determinar que seja facultado ao autor a regularização do polo passivo da demanda
de origem
.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:visited { color: #800000; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004158-19.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: SERGIO BRAMBILLA.

AGRAVADOS: ROSANGELA LUDTKE, ANDERSON CORREA DA SILVA E ESPÓLIO DE FRANCISCO CORREA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ESPÓLIO EXTINTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA.

1. - Nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, a capacidade processual do espólio para ser parte subsiste até o encerramento do processo de inventário e formalização da partilha, ocasião em que é extinto e, consequentemente, a partir de quando não mais responde pelas dívidas contraídas pelo de cujus.

2. - Deve ser concedido ao autor prazo para promover a alteração subjetiva da demanda, eis que a extinção sem resolução do mérito não observa os princípios da instrumentalidade processual, da efetividade, da cooperação e da primazia de mérito, tampouco o que dispõe os artigos 317 e 338 do Código de Processo Civil.

3. -
Recurso provido.
Decisão anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento
ao agravo de instrumento
e anular a respeitável decisão agravada,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:visited { color: #800000; text-decoration: underline }a:link { color: #000080; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.